Tribunal: TJES
Processo: 0002688-70.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002688-70.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELINGTON DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta pelo autor em face da instituição financeira.

2.
O apelante sustenta que jamais recebeu o cartão de crédito contratado e que a contratação efetivada pelo banco réu configurou, na realidade, um empréstimo consignado mascarado, em que os descontos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

3.
O pedido consiste na declaração de nulidade do contrato, na revisão da taxa de juros aplicada e na condenação da instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (
I
) se houve falha no dever de informação e se a contratação de cartão de crédito consignado configurou prática abusiva; (
II
) se há fundamento para a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (
III
) se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, bem como da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Restou demonstrado nos autos que o banco apelado não comprovou que o consumidor recebeu e utilizou o cartão de crédito, tampouco que teve ciência clara das condições do contrato, configurando desvirtuamento abusivo da contratação.

7. A conduta da instituição financeira, ao oferecer cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo tradicional, caracteriza prática abusiva que viola os deveres de transparência e informação, sendo o contrato nulo de pleno direito nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Não é cabível a repetição do indébito em dobro, pois a tese firmada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, que dispensa o requisito da má-fé para a devolução dobrada, somente tem efeitos a partir de 30/03/2021, não alcançando os descontos efetuados anteriormente.

9. O dano moral é configurado in re ipsa, diante da ilicitude da conduta do banco apelado, sendo razoável a fixação do valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco à devolução simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando não há prova de recebimento e uso pelo consumidor, configurando violação ao dever de informação e prática abusiva.
O dano moral é configurado in re ipsa em casos de contratação abusiva de cartão de crédito consignado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV; 52.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 18/09/2023, DJe 11/11/2023.
TJES, Apelação Cível nº 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023.
STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002688-70.2018.8.08.0012.

APELANTE: WELLINGTON DO NASCIMENTO.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V O T O

Wellington
d
o Nascimento interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital – na “ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos materiais – repetição de indébito e danos morais” proposta por ele em face do B
anco BMG
S. A., que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial e condenou
o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, que: 1) “o Apelado... apresentou defesa, juntando aos autos faturas e planilhas (fls; 105/181 dos autos físicos) que comprovam que o Apelante nunca utilizou o cartão de crédito em sua função precípua, qual seja, compras de produtos e pagamento de serviços a serem pagos em prazo diverso do à vista, mas tão somente um único saque de valor que aqui se contesta, datado de 20/05/2014”; 2) “mesmo com todas esses elementos o D. Magistrado ‘a quo’ julgou a pretensão do Apelante improcedente, baseando-se inclusive de jurisprudência que não tem qualquer relação com o caso concreto”; 3) “a Apelada deixou de agir com a boa-fé objetiva e seus consectários relativos à informação adequada uma vez que a vontade do Apelado era ter um cartão de crédito para efetuar suas compras nessa modalidade, ... sequer teve acesso físico ao plástico, mas sim a um valor de que não tinha necessidade que passou a ser cobrado na forma de dívida de cartão de crédito, onde os juros rotativos e demais encargos que são os mais altos de nosso país”; 4) “No julgamento do Resp 1.326.592/GO, a Corte entendeu que a informação deficiente, falha, incompleta ou omissa, quanto a um dado relevante, equivale à ausência de informação, diante da desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes da relação de consumo”; 5) “a pretensão autoral em ver anulado o negócio jurídico entabulado com a requerida está agasalhada pela legislação civil pátria e pela legislação consumerista”; 6) “resta comprovado que o Apelante foi induzido a contratar serviço diverso do pretendido e ofertado pela Apelada”; 7) requereu o pagamento de “R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais causados”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença
para
que
seja revisado
“o contrato, aplicando-se a regras e taxas de juros média da época do contrato, utilizadas para a modalidade de empréstimos consignados[sic] e condenando o Apelado a devolver em dobro os valores indevidamente pagos pelo Apelante, que ultrapassem o montante devido, bem como condenado-o ao pagamento de indenização por danos morais.”

O recurso merece ser parcialmente provido.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da lide cinge em constatar se houve ou não a utilização do cartão de crédito contratado, por meio da modalidade “saque” e se as cobranças feitas no benefício previdenciário do autor são devidas.

Verifi
ca-se
que
o autor

celebrou
com
o réu
contrato consubstanciado no “
Termo de adesão – Cartão de Crédito BMG CARD
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
(
f
ls. 26-vº
)
”

no qual foi previst
a
a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome do autor pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário do autor.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda a ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pelo autor, em função típica do crédito, e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou o consumidor a erro substancial.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não restou evidenciado o recebimento do cartão de crédito pelo autor, tampouco a utilização de tal instrumento por ele.

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça neste mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta ab
usiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.
(
Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento:
1
8
-09-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
11
-
11
-202
3
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.(
Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento: 22
-
11
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
22
-
11
-202
3
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido.(
Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000
;
Primeira

Câmara Cível
;
Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos
;
data do julgamento:
15
-
02
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
2
4
-
02
-202
3
).

Quanto a repetição em dobro, não

assiste razão
ao
apelante
,
isso porque, conforme consta na respeitável sentença, a última fatura foi emitida no ano de 2019, e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp n. 1.413.542/RS,
modulou os efeitos da tese de que a devolução em dobro independe do elemento vol
i
tivo para que surtissem efeitos a partir da data de sua publicação
(
30-03-2021
)
.

Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), que
proporcionará
em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – ERESP Nº 1.413.542/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. 3. No que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela autora, pessoa aposentada que sobrevive às expensas de seu benefício de professora, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. 4. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e, inclusive, se encontra em grau inferior normalmente fixado de acordo com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, 5. A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) 6. Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021. 7. Assim, in casu, compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado. 8. Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados, determinação essa, inclusive, já exposta na r. sentença primeva. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 28-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 04-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 05-10-2023).

P
osto isso,
dou

parcial
provimento
a
o
recurso.
C
onsiderando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, e seus incisos, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.